Tribunal: TJMT
Processo: 1048651-31.2021.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048651-31.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PRO MOTTORS AUTO E MOTORES CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 40.730.775/0001-37 (RECORRENTE), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), ITARA TAIARA RAMOS SILVA - CPF: 080.239.656-97 (ADVOGADO), DANILO ARNALDO GUIMARAES - CPF: 061.476.461-09 (RECORRIDO), HELLEN CARVALHO VIEIRA - CPF: 052.491.991-78 (ADVOGADO), NOERLI DAS GRACAS SPNESKI SPEROTTO - CPF: 423.530.419-49 (RECORRIDO), LUCIANE REGINA MARTINS - CPF: 795.721.979-91 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO. ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 179006222, na reclamação nº 1048651-31.2021.8.11.0001 do 5º JEC da Capital,
que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são): -
PRELIMINAR
: -
ilegitimidade ativa;

MÉRITO
: -
improcedência do pedido inicial; - ausência de dano material; - ou, alternativamente, o reconhecimento da culpa concorrente.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Preliminar(es).

- ilegitimidade ativa.

Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,

o condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito, que não seja seu proprietário, pode pleitear em juízo o ressarcimento dos danos materiais decorrentes dos prejuízos que o abrange, sendo indispensável, no entanto, a comprovação de que tenha concretamente suportado tais despesas.

Nesse sentido:

"EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR SERVIDOR DA POLÍCIA MILITAR. DANOS MATERIAIS. AÇÃO AJUIZADA PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO LESIONADO. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONDUTOR OU DO PROPRIETÁRIO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. 1. Hipótese em que se alega ilegitimidade ativa do recorrido, por não ser o condutor do veículo lesionado no momento do acidente, bem como a necessidade de denunciação da lide do Estado do Maranhão, já que o acidente envolveu carro oficial. 2
. Na ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, é legitimada ativamente a pessoa que suportou o prejuízo com a reparação do dano
. 3. No caso dos autos, o proprietário do automóvel arcou com todas as despesas necessárias ao conserto do veículo danificado, sendo, portanto, indiscutível a sua legitimação ativa. 4. A matéria referente à denunciação da lide não foi debatida nas instâncias ordinárias, e, a despeito disso, não foram opostos embargos de declaração a fim de suscitar a discussão do tema na Corte de origem. Desse modo, não se observa o indispensável prequestionamento da questão federal, atraindo, à espécie, o óbice contido nas Súmulas 282 e 356 do STF. 5. Recurso especial não provido
" (STJ – 1ª T - REsp 1106086/MA - Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES – j. 01/10/2009 - DJe 08/10/2009). Grifei

“EMENTA
: ACIDENTE DE TRÂNSITO – ESTRADA PEDAGIADA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONDUTOR DO VEÍCULO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS SUPORTADOS – ILEGITIMIDADE ATIVA EM RELAÇÃO AOS DANOS MATERIAIS – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para que o condutor do veículo, que não seja o efetivo proprietário, possa postular o ressarcimento dos danos materiais decorrentes do acidente, necessária a comprovação de que tenha, de fato, suportado tais despesas, comprovação sem a qual, não se pode reconhecer a legitimidade do mesmo
.
Não havendo provas suficientes nos autos do alegado dano moral da parte demandante, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.”
(TJMT – TR - N.U 1001371-92.2017.8.11.0037 – rel. Juiz SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA – j.

08/06/2020 - DJE 09/06/2020).

Grifei

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONDUTOR - VERIFICADA. - O condutor ou quem estiver na posse de veículo automotor, cuja propriedade não lhe pertence, pode pleitear em juízo o ressarcimento dos danos decorrentes de acidente ou prejuízo que o abrange, sendo indispensável, no entanto, a comprovação de que tenha concretamente suportado tais despesas -
Diante da inexistência de prova de pagamento e efetivo prejuízo financeiro, reconhecer a ilegitimidade ativa do autor relativamente ao dano material decorrente dos reparos no veículo automotor é medida que se impõe
.

(TJMG -7ª CC – RApC nº 10429120018685001/Monte Azul - rel. Desembargador Wilson Benevides – j. 02/12/2022 – Dje 07/12/2022)
Grifei

No caso, verifico que a Recorrida apresentou tão somente orçamentos para reparo do veículo, restando ausente a demonstração de efetivo pagamento, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade ativa deve ser acolhida.

VOTO MÉRITO

Prejudicada a tese recursal, em razão da preliminar já registrada.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO para reconhecer a ilegitimidade ativa, e, JULGO EXTINTO o presente feito, sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC;
b)

diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários em face a Recorrente
PRO MOTTORS AUTO E MOTORES CLUBE DE BENEFICIOS
;
c
)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023